Tribunal: TJBA
Processo: 8012535-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012535-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTORA SAGA LTDA - ME Advogado(s): ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, HELIO JOSE DO AMARAL NETO APELADO: CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Advogado(s): MARCELO DE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Ação Monitória, afastando da condenação as notas fiscais que não possuíam comprovantes de entrega relacionados. II. Questão em discussão 2. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando que a ausência de despacho saneador teria comprometido a validade do julgamento, uma vez que a decisão se embasou em provas cuja preclusão havia sido arguida. 3. Argumenta, ainda, que os comprovantes de entrega da mercadoria anexados pelo acionante e mencionados na Sentença não correspondem às notas fiscais juntadas na petição inicial da Monitória. III. Razões de decidir 4. A Ação Monitória é procedimento especial que visa à obtenção de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo (arts. 700 a 702 do CPC). 5. Todavia, a oposição de embargos monitórios converte o rito em procedimento comum, garantindo às partes ampla possibilidade de produção probatória, inclusive à parte autora, que pode complementar sua prova para demonstrar o direito alegado. 6. A jurisprudência do STJ reforça que, após a conversão para o rito ordinário, é legítima a produção de novas provas, inclusive documentais, não havendo preclusão para a parte embargada apresentar documentos que contradigam as alegações dos embargantes (STJ - REsp 2078943/SP; REsp 2.109.100/PR). 7. No caso concreto, o juízo de origem oportunizou à parte apelante acesso e manifestação sobre os documentos juntados, respeitando o contraditório e o devido processo legal, afastando-se qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. 8. Quanto ao mérito, os autos evidenciam a validade das provas documentais apresentadas, incluindo notas fiscais e comprovantes de entrega, demonstrando a relação comercial entre as partes e a obrigação da apelante em quitar o débito. 9. A sentença corretamente excluiu da condenação as notas fiscais sem comprovação de entrega, mantendo-se hígida quanto ao restante do valor cobrado. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8012535-35.2022.8.05.0001, em que é apelante a CONSTRUTORA SAGA LTDA - ME e apelada CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do apelo, afastando as preliminares aduzidas para, no mérito. negar-lhe o provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça